Tribunal: STF
Processo: Rcl 74011
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Reconsideração. Agravo prejudicado. Alegada violação da Súmula Vinculante 14. Ocorrência. Ato reclamado que indeferiu o acesso à integralidade dos autos, mesmo dos elementos já documentados e referentes à reclamante. Parcial procedência do pedido.



DECISÃO



    Trata-se de agravo regimental interposto por R.B.R. contra decisão em que neguei seguimento à reclamação constitucional por entender que não havia sido preenchido o requisito da estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma apontado e em razão da observância à jurisprudência desta Corte no sentido de que a via reclamatória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    A parte agravante alega que “a decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ao restringir o acesso da vítima aos autos do inquérito (produção antecipada de prova – depoimento especial), viola frontalmente a Súmula Vinculante 14 do STF, além de comprometer os direitos da vítima previstos no ordenamento jurídico brasileiro, em especial no Código de Processo Penal e na Constituição Federal. A defesa sustenta que a urgência do pedido decorre da necessidade de garantir a participação do advogado da vítima no procedimento investigatório (e agora na ação penal) de modo a assegurar a plena defesa dos direitos da impetrante”.



    Salienta que “o argumento de que a habilitação de assistente de acusação só seria cabível após o oferecimento e recebimento da denúncia não se sustenta, pois a Súmula Vinculante 14 garante o direito de acesso aos elementos de prova documentados no inquérito policial, independentemente da fase processual em que se encontra o procedimento. A negativa de acesso aos autos do inquérito policial, sob o pretexto de que a habilitação de assistente de acusação só seria possível após o recebimento da denúncia, desvirtua o objetivo da Súmula Vinculante 14 e compromete os direitos da vítima”.



    Afirma que “a decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia deve ser reformada para garantir o pleno acesso da vítima e seu advogado aos autos do inquérito policial, resguardados os limites do segredo de justiça, conforme assegurado pela Súmula Vinculante 14”.



    Requer o “provimento ao Agravo de Interno, reformando a decisão recorrida e reconhecendo o direito da vítima ao acesso aos autos do inquérito policial, em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça”.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para a admissibilidade da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 14: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Reproduzo, na fração de interesse, trecho do ato dito reclamado: 



    “A petição inicial deve ser indeferida, na forma do art. 10, caput, da Lei nº 12.016/2009, consoante as seguintes razões:   



    Registra-se que não há perigo, nem mesmo em tese, de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, no presente caso, pois se busca, como afirmado na inicial, a representação, não do indiciado ou acusado, mas da vítima.  



    Além disso, embora a publicidade dos atos processuais seja a regra no ordenamento jurídico brasileiro, tal princípio convive, harmonicamente, com a episódica decretação de sigilo, como forma de compatibilizar o interesse público à informação e o direito à intimidade, eventualmente sob tutela, na forma prevista pelo art. 93, IX, da Constituição Federal, segundo o qual “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”. (grifo ausente no original).  



    A decretação do sigilo processual, e sua consequente restrição de acesso aos correspondentes autos, não implica, por si só, na materialização de ilegalidades, especialmente na apuração das infrações tipificadas no Título dos Crimes Contra a Dignidade Sexual, do Código Penal, que conta com a previsão do art. 234-B do Código Penal, estabelecendo-se que “Os processos em que se apuram crimes definidos neste Título correrão em segredo de justiça”.  



    Verifica-se que a presente impetração, protocolada em 03.11.2024, encontra-se, desde o seu nascimento, inidônea a tutelar o objeto ora buscado, pois, conforme a cópia a decisão que deferiu o pedido de produção antecipada de provas, tal medida foi designada para a data de 25.10.2024, às 10:00 horas, não havendo, portanto, qualquer interesse no seu deferimento, nos moldes definidos na petição inicial (ID 72455800).  



    Sabe-se que o cabimento de mandado de segurança, em face de atos jurisdicionais, possui natureza excepcional, somente admissível mediante casos de “teratologia”.  



    Veja-se:



    (...)



    Juntou-se aos autos decisão, datada de 05.11.2024, subscrita pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Murillo David Brito, proferida no feito de origem, Processo nº 8000881-81.2024.8.05.0130, no sentido do indeferimento do pedido de habilitação em questão, por se encontrar a persecução criminal ainda na fase de inquérito, com amparo em interpretação do art. 268 do Código de Processo Penal, onde se estabelece que “Em todos os termos da ação pública, poderá intervir, como assistente do Ministério Público, o ofendido ou seu representante legal, ou, na falta, qualquer das pessoas mencionadas no Art. 31.”. (grifo ausente no original), destacando-se, a seguir, trecho da decisão combatida, de ID 72565483, que não merece reparo:  



    "Trata-se de pedido formulado por NATALIA BARROS RODRIGUES, genitora e representante legal da vítima R.B.R., pretendendo habilitar-se como assistente do Ministério Público na fase de Inquérito Policial, por meio de advogado constituído. É o breve relatório. Decido. A figura do assistente de acusação está prevista nos artigos 268 a 273 do Código de Processo Penal, sendo uma forma de intervenção do ofendido ou seu representante legal no processo criminal. Contudo, a própria legislação processual penal estabelece como requisito temporal para esta habilitação a existência de ação penal em curso. Com efeito, dispõe o art. 268 do Código de Processo Penal que "em todos os termos da ação pública, poderá intervir, como assistente do Ministério Público, o ofendido ou seu representante legal, ou, na falta, qualquer das pessoas mencionadas no Art. 31". A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que não é cabível a habilitação de assistente de acusação na fase do Inquérito Policial, sendo necessário aguardar o oferecimento da denúncia e seu recebimento para ser possível tal intervenção. [...] O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que o momento adequado para a habilitação do assistente é após o recebimento da denúncia, quando então se inicia efetivamente a ação penal. Isto porque o inquérito policial é procedimento administrativo de natureza inquisitiva, destinado à colheita de elementos informativos para formação da opinio delicti do Ministério Público. Ademais, o art. 271 do Código de Processo Penal estabelece que o assistente será admitido enquanto não passar em julgado a sentença, recebendo a causa no estado em que se achar. Essa disposição evidencia que a atuação do assistente está circunscrita à fase processual, não se estendendo à fase investigativa. 1 – Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de habilitação como assistente de acusação nesta fase procedimental, sem prejuízo de nova análise após eventual oferecimento e recebimento de denúncia. 2 – INTIME-SE a requerente, por seu advogado constituído, intimando-a em cartório, mediante entrega exclusivamente de cópia da presente decisão. 3 – CIÊNCIA ao Ministério Público. Itarantim–BA, data da assinatura eletrônica. MURILLO DAVID BRITO Juiz de Direito".  



    Logo, não se verifica teratologia a justificar o cabimento da presente ação mandamental.  



    Incide, na hipótese, o art. 10, caput, da Lei nº 12.016/2015, onde consta que “A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.”.  



    Do exposto, indefere-se a petição inicial, com fundamento no art. 10, caput, da Lei nº 12.016/2015, arquivando-se os autos, após a certificação do trânsito em julgado da presente decisão. Intime-se, com as cautelas do citado art. 234-B do Código Penal (“Os processos em que se apuram crimes definidos neste Título correrão em segredo de justiça”). Procedam-se aos atos necessários ao asseguramento do sigilo judicial.”



    Presente referido contexto, entendo haver aderência estrita entre o ato ora reclamado e o paradigma invocado, bem assim a existência de violação da Súmula Vinculante 14.



    O Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/1994) estabeleceu em seu art. 7º, XIII e XIV, prerrogativa inalienável, em favor dos Advogados para atuação no interesse de seu constituinte. O Advogado, nos casos sob sigilo ou segredo de justiça com procuração, tem o direito de examinar, extrair cópias e tomar apontamentos – em qualquer instituição responsável pela condução dos atos investigatórios – dos autos, viabilizando-se, assim, o conhecimento dos elementos probatórios já produzidos, possibilitando o exercício do direito de defesa.



    Esse mesmo Estatuto delimitou os limites do acesso do Advogado aos autos de investigação criminal, excepcionando as hipóteses em que houver diligência em andamento e ainda não documentada nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências (artigo 7º, § 11º, Lei 8.906/1994).



    A interpretação sobre a inviabilidade de acesso ao conteúdo de diligências em andamento assoma das previsões, extraídas tanto do enunciado da Súmula Vinculante como do Estatuto da OAB, que excluem de seu alcance elementos de prova ainda não documentados no procedimento investigatório.



    O objetivo é resguardar o sigilo de investigações em curso, preservando a eficácia de medidas pendentes de concretização e evitando que se esvaziem em seus propósitos.



    No caso dos autos, a reclamante, vítima de grave crime de estupro de vulnerável, pretende o acesso a elementos já documentados, portanto, de diligências já encerradas, e que guardem relação consigo. 



    Desse modo, a decisão ora impugnada que, genericamente e sem fazer qualquer análise da situação concreta, indefere o acesso integral da reclamante aos autos viola frontalmente o enunciado da Súmula Vinculante 14, pois a reclamante possui interesse direto de conhecer as informações já introduzidas nos autos e que não envolvam diligências em andamento.



    Nesse sentido, o Pleno deste Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, em recente julgamento - ante as recentes alterações legislativas e julgamentos desta Suprema Corte e do STJ -, fez uma filtragem constitucional, com consequente reposicionamento das vítimas no processo penal contemporâneo, verbis:



    “EMENTA Procedimento em fase de inquérito. Agravos regimentais. Irresignação da defesa e da Procuradoria-Geral da República. Objetos parcialmente coincidentes. Voto único. Premissa geral: não incidência do princípio do contraditório em inquérito. Preliminares. Preclusão temporal para a PGR. Segunda decisão com parcial inovação. Ponto já controvertido no agravo da defesa. Afastamento da preliminar de não conhecimento por preclusão para a PGR. Irrecorribilidade da decisão de habilitação das vítimas. Artigo 273 do CPP. Aplicabilidade de regra específica ' art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal ' em detrimento da regra geral. Afastamento da preliminar de irrecorribilidade da decisão de habilitação. Mérito dos agravos. Imprescindibilidade de dispor (por extração de cópia) das imagens contidas em mídia digital como único meio de argumentar nos autos. Alegação das partes. Silogismo equivocado. Acesso integral à prova franqueado. Impossibilidade de disposição da prova antes da análise pela autoridade policial. Incidência da regra da preservação da prova. Artigo 169 do CPP. Análise técnica pendente. Incidência da Súmula vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Prematuridade do pedido. Prevalência, na espécie e por ora, de outros princípios constitucionais correlatos à preservação da vida privada e da imagem dos envolvidos e de terceiros. Proibição de extração de cópia mantida. Habilitação das vítimas no inquérito. Artigo 268 do CPP. Necessária filtragem constitucional do dispositivo. Consequente reposicionamento das vítimas no processo penal contemporâneo. Precedentes nas Cortes de Vértice ' STJ e STF. Tema nº 811 do STF. Novel redação do art. 28 do Código de Processo Penal. Alteração promovida pela Lei nº 13.964/19 (“lei anticrime”) reveladora dessa tendência. Razões da defesa e da PGR não acolhidas. Não conhecimento e não provimento dos agravos regimentais.”



    (Inq 4.940-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 26-02-2024, DJe 30-04-2024)



    Transcrevo, ainda, trechos do voto do Ministro Dias Toffoli, relator da ADI 4.940-AgR-segundo:



    “Daí que, se a vítima não puder tomar parte mais ativamente da fase investigatória ' momento em que a maior parte dos elementos informativos são produzidos ', não terá outra oportunidade para contribuir com sua arrecadação, oferecer suporte técnico-analítico ou indicar outras possíveis linhas de investigação, porque, promovido o arquivamento pelo Parquet por falta de provas, por exemplo, ainda que pudesse recorrer dessa decisão, a vítima já teria perdido a chance de influenciar a formação do arcabouço informativo que terá subsidiado a opinio delicti. 



    Participar do inquérito ' notadamente quanto à propositura de diligências ' não significa, como lembraram FISCHER e PACELLI, instaurar-se o contraditório na fase inquisitorial. São coisas distintas. Da mesma forma, essa participação não induz ao deslocamento ou ao alijamento de atribuições do Ministério Público, pois é certo que a formação da opinio delicti continua sendo sua, exclusivamente. É nesse contexto que precisa ser bem compreendido o ingresso dos ofendidos nos autos na forma do art. 268 do CPP, embora de ação penal ainda não se cuide, nem se tenha “acusação”: o que se está a autorizar é a ampliação do espectro de sua participação para além da literalidade das disposições legais que tratam dessa figura e dos atos que pode praticar. 



    Sendo os papéis legalmente regrados incompatíveis ' se tomados em sua literalidade ' com os princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição e da dignidade da pessoa humana (na perspectiva da vítima), há que se reconhecer legítima sua atuação para além do art. 14 do CPP, de modo a abarcar ' sobretudo em termos de produção probatória ' as faculdades processuais na ação penal outorgadas aos assistentes de acusação (art. 268 do CPP). 



    Não se trata, portanto, de confundir momentos ' inquérito e ação penal ' para, indevidamente, aplicar ao primeiro o arcabouço normativo da segunda (incluindo os princípios do contraditório e da ampla defesa em sua plenitude). 



    Cuida-se, isso sim, de reconhecer como aplicáveis às vítimas regras processuais que ampliam sua possibilidade de participação na produção probatória durante o inquérito, especialmente quando, no âmbito/bojo dessa produção, está prevista a realização de provas técnicas e periciais, as quais certamente influenciarão no destino do procedimento (oferecimento de denúncia ou promoção de arquivamento por parte do dominus litis). À míngua de prejuízo às investigações, não há razão para alterar essa conclusão. 



    Portanto, incidem, no caso concreto, as regras legais da “assistência à acusação”, limitadas pelas características típicas da fase de investigações, abarcando a possibilidade de o assistente requerer diligências iniciais (art. 14 do CPP) ' que somente por entrave ao bom andamento das investigações deve ser indeferido; pleitear diligências complementares; arrazoar recursos interpostos pelo Ministério Público e interpor seus próprios (art. 271 do CPP); além da já legalmente garantida possibilidade de se insurgir contra a promoção de arquivamento do inquérito (art. 28 do CPP, com a redação conferida pela Lei nº 13.914/19).”



    Ante o exposto, (i) em juízo de retratação (art. 317, § 2º, do RISTF e art. 1.021, § 2º, do CPC/2015), reconsidero a decisão agravada e julgo prejudicado o agravo regimental (art. 21, IX, do RISTF); (ii) com esteio nos fundamentos acima esposados e forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido deduzido na presente reclamação para determinar à autoridade reclamada que disponibilize à defesa da parte reclamante acesso aos elementos de prova que, já documentados nos autos, atinjam sua esfera jurídica, inclusive permitindo a extração de eventuais cópias.



    Fica desde já autorizada a exclusão do âmbito de conhecimento da parte reclamante de elementos de prova que, mesmo documentados nos autos, (i) não atinjam sua esfera jurídica e contenham dados sigilosos de terceiros e (ii) digam respeito a diligências em andamento.



    Comunique-se.



    Publique-se. 



    Cumpra-se, com urgência.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator